Tribunal: TJMT
Processo: 1004769-46.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004769-46.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TEVES PASTERNACK SOUZA - CPF: 095.536.341-17 (APELANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), DILEUZA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 004.974.071-75 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE RAMOS NOGUEIRA - CPF: 015.191.371-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL CLAUDIA DA SILVA - CPF: 880.128.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUA SANTA IZABEL DE JESUS - CPF: 066.250.631-69 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MARCOS DA SILVA - CPF: 035.788.179-61 (VÍTIMA), GIOVANA MARCOS LUPPI - CPF: 054.874.931-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, pela prática de roubo circunstanciado e corrupção de menores. A decisão reconheceu a detração penal pelo período de prisão preventiva, mas manteve o regime inicial fechado. O recurso pleiteia a alteração para o regime semiaberto, invocando o princípio da individualização da pena.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de prisão preventiva deve ser computado para fins de detração penal, alterando o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP; e (
ii
) analisar se a manutenção do regime fechado está devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir:

1.
O art. 387, § 2o, do CPP determina que o período de prisão preventiva deve ser considerado para fixação do regime inicial,
independentemente de critérios subjetivos aplicáveis à progressão de regime.

2.
A análise da detração penal na fixação do regime inicial não se confunde com a progressão de regime, sendo instituto próprio da fase de conhecimento e não da execução penal.

3.
A ausência de fundamentação concreta para imposição de regime mais severo, considerando o tempo de custódia cautelar, viola os preceitos constitucionais e legais de individualização da pena.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O art. 387, § 2o, do CPP exige que o período de prisão preventiva seja computado para fixação do regime inicial de cumprimento da pena. 2. A manutenção do regime inicial mais gravoso sem fundamentação concreta afronta o princípio da individualização da pena”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, XLVI, da CF; art. 33, § 2o, do CP; art. 387, § 2o, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 523286 SP 2019/0216422-7, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 12/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/11/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso A
pelação
C
riminal
interpost
o
por
TEVES PASTERNACK SOUZA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT),
q
ue julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do delito descrito no
art. 157, § 2o, incisos II e VII, combinado com o art. 70, ambos do Código Penal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material de crimes, conforme dispõe o art. 69, do Código Penal
, fixando-lhe a pena privativa de liberdade em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
,
com regime inicial
fechado
(Id.
249689207
).

Os fatos remontam à madrugada de 14 de março de 2024, ocasião em que o apelante, em unidade de desígnios e cooperação com dois menores, subtraiu, mediante grave ameaça e violência exercidas com o uso de armas brancas, objetos pertencentes às vítimas.
No caso, o apelante
corrompeu os menores induzindo-os à prática de atos infracionais.

A denúncia foi recebida em 4 de julho de 2024. Durante a instrução processual foram ouvidas as vítimas e testemunhas, além de realizado o
interrogatório do acusado. A sentença condenatória fixou a pena definitiva em regime inicial
fechado
,
mesmo reconhecendo a detração de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias

do período
em
que o réu permaneceu
preso
cautelarmente.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da sentença sustentando, em síntese, a possibilidade de fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, após o reconhecimento da detração penal. Alegou
,
ainda
,
que a manutenção do regime mais gravoso afronta o princípio da individualização da pena.

Pautado nesses argumentos,
requer o provimento do recurso para que o período de prisão preventiva seja devidamente computado para fins de detração penal, resultando, consequentemente, na alteração do regime inicial de cumprimento da pena, com a mudança do regime fechado para o semiaberto.
(Id.
245268280
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento

(I
d.
262971796
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.
263491256
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal recai sobre a possibilidade de aplicação da detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

O parágrafo 2o do art. 387
,
do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, determina que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para
a determinação
do regime inicial de cumprimento de pena, vale dizer
, a detração do período de segregação cautelar deve ser considerada já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória
.

As alterações introduzidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das
Execuções para a detração, nos termos do art. 66
,
da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.

Na hipótese, o Juízo de origem
manteve o regime inicial
fixado
, mesmo após
efetivar a detração da pena, sob a premissa de que:

(...)
Reconheço em favor do réu o direito de detração do período em que permaneceu preso cautelarmente (03 meses e 15 dias –detração até 30.09.2024).

Todavia, não há, pelo lapso temporal transcorrido, alteração no regime inicial de cumprimento da pena, que demanda o

cumprimento do requisito objetivo (Art. 112 da LEP) não efetivado neste caso
.

Diante dessas considerações, estabeleço o regime FECHADO para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §

2o, alínea “a” do Código Penal
(Id. 249689207 – p. 193)
.

Entretanto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 523.286/SP, de relatoria do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, o tempo de custódia cautelar deve ser utilizado para verificar a possibilidade de fixação de regime menos gravoso, independentemente de critérios subjetivos aplicáveis à progressão de regime. O julgado ressaltou que o § 2o do art. 387 do CPP não se confunde com a progressão de regime, sendo instituto próprio da fase de conhecimento e não da execução penal. (STJ - HC: 523286 SP 2019/0216422-7, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 12/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2019).

Dessa forma, constata-se que o Juízo de origem limitou sua análise à perspectiva da progressão de regime, em desconformidade com o que estabelece o comando normativo aplicável.

N
o caso em análise, o apelante permaneceu preso preventivamente por
03 meses e 15 dias
, conforme consta da sentença. Esse período, por força do mencionado dispositivo, deve ser deduzido da pena total para avaliação do regime inicial, independentemente da análise de requisitos subjetivos relacionados à progressão de regime, os quais são próprios da execução penal.

O legislador, ao introduzir o §

2o no art. 387
,
do CPP, buscou alinhar a decisão condenatória ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF), conferindo maior eficácia ao tempo já cumprido em regime de privação de liberdade. Nesse sentido, a análise da detração não deve se restringir a um critério meramente quantitativo, mas considerar a proporcionalidade da sanção aplicada ao contexto concreto
.

A jurisprudência dominante reforça que a ausência de fundamentação concreta para a imposição de regime mais severo que o cabível, à luz do tempo de custódia cautelar, viola os preceitos constitucionais e legais. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em situações análogas, o art. 387, §

2o, do CPP
,
não trata de progressão de regime, mas sim de uma etapa
anterior, relacionada à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, que deve refletir o tempo de prisão provisória e as demais circunstâncias do caso.

Assim, ao desconsiderar o tempo de prisão cautelar no cálculo do regime inicial, a sentença incorreu em inadequação
avaliativa
, pois manteve o regime fechado sem que houvesse qualquer elemento concreto que justificasse tal rigor. O apelante é primário, confessou os fatos e colaborou com a instrução processual, circunstâncias que reforçam a possibilidade de fixação de regime menos gravoso.

A
plicando a detração penal e ponderando as circunstâncias judiciais favoráveis do apelante, concluo que o regime inicial semiaberto é suficiente e adequado para os fins de reprovação e prevenção do delito.

O
apelante permaneceu custodiado preventivamente

por força de decisão pro
latada
n
a
ação penal desde
16.06.2024
a
30.09.2024
, ou seja,

por
0
3
(
três
) meses e 15
(
quinzes
)
dias
(I
d
s
.

249689178
,

249689185
e
249689207
).

A
tento às disposições do art. 33
,
do Código Penal e art. 387, § 2o, do

Código de Processo Penal, fixo o regime inicial
semi
aberto
para o início do cumprimento da

reprimenda,
restando-lhe a cumprir
07
(
sete
) anos, 11
(
onze
) meses e 1
5 (quinze
) dias de

reclusão
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso

interposto por
Teves
Pasternack
Souza
, para
fixar o regime

inicial
semi
aberto em razão da detração aplicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025